Tribunal: TJES
Processo: 0000769-80.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000769-80.2022.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILSON GOMES AZEVEDO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000769-80.2022.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADILSON GOMES AZEVEDO, ADILSON GOMES AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SANDRA REGINA DOS REIS
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGOS 147-B E 129, §9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/06. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Adilson Gomes Azevedo contra a sentença que o condenou pelos crimes previstos nos artigos 147-B (ameaça) e 129, §9º (lesão corporal), ambos do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto.

A denúncia relata que o réu, de forma consciente e deliberada, agrediu fisicamente sua companheira, desferindo tapas em seu rosto, puxões de cabelo e ameaçando a vítima, inclusive com controle de suas ações, comportamentos e decisões.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar:
(i) se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico; e
(ii) se há elementos que justifiquem a absolvição do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Provas da materialidade e autoria

A materialidade dos crimes restou devidamente comprovada pelos documentos constantes nos autos, especialmente o boletim unificado (fls. 23/24), o requerimento de medidas protetivas (fls. 08/09) e os relatos consistentes da vítima, que indicam claramente a prática dos delitos narrados na denúncia.

A vítima Sandra Regina dos Reis, em juízo, relatou de forma detalhada os atos de violência física e psicológica sofridos, destacando que o réu lhe desferiu tapas no rosto, arrancou cerca de 50% de seu cabelo e trancou-a no quarto enquanto proferia ameaças.

Conforme entendimento jurisprudencial pacífico, a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, considerando-se o contexto em que são praticados, geralmente sem a presença de testemunhas:

“Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas” (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022).

2. Crime de ameaça e configuração do dolo

O crime de ameaça é formal e consuma-se com a simples promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização da ameaça.

No caso, as ameaças do réu geraram temor na vítima, conforme narrado em juízo, configurando o dolo e a consumação do crime previsto no artigo 147-B do Código Penal.

3. Coerência das provas e manutenção da condenação

As declarações da vítima são corroboradas pelos depoimentos prestados por policiais e pelos elementos documentais presentes nos autos, que atestam as lesões sofridas e o abalo emocional causado pela conduta do réu.

Assim, os elementos de convicção constantes no processo são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, não havendo qualquer dúvida razoável que justifique a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios constantes nos autos.

O crime de ameaça no âmbito doméstico consuma-se com a simples promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a concretização do dano ou o resultado naturalístico.

A condenação pelos crimes previstos nos artigos 147-B e 129, §9º, do Código Penal deve ser mantida quando as provas coligidas demonstram de forma inequívoca a prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 147-B e 129, §9º.

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, APCr 0002261-33.2017.8.08.0069, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000769-80.2022.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADILSON GOMES AZEVEDO, ADILSON GOMES AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SANDRA REGINA DOS REIS
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADILSON GOMES AZEVEDO
em face da r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previsto nos artigos 147-B, E 129, § 9º, ambos do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

Narra a denúncia em síntese que no dia 11 de agosto de 2022, o ora denunciado ofendeu a integridade corporal de sua companheira Sandra Regina dos Reis, causando-lhe as lesões narradas no documento de fl. 12.

Conforme consta, na noite da data supracitada, o denunciado chegou em casa e, de forma livre e consciente, agrediu a vítima lhe dando tapas no rosto, e arrastando-a mediante puxões de cabelo, sendo sabido que grande quantidade de cabelos foram arrancados pelos puxões, o que chamou a atenção inclusive dos policiais que compareceram até o local para atendimento da ocorrência.

Consta também, que o denunciado impedia a vítima de sair de casa mediante ameaças e humilhações, dizendo que caso ela saísse de casa, jogaria suas coisas na rua, e a humilha alegando ser tudo dele, além de controlá-la financeiramente, não permitindo acesso às contas no banco, visando controlar suas ações, comportamentos e decisões.

Em suas razões recursais, o apelante almeja a sua absolvição ante a alegada ausência e provas para condenação.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo improvimento do recurso.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelo boletim unificado de fls. 23/24, e Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência de fls. 08/09.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Sandra Regina dos Reis, disse:

“
Que morou com o acusado por 22 (vinte e dois) anos, que não tem filho com o acusado, que está separada a 01 (um) do acusado, que evita passar perto do acusado, que o acusado agrediu ela, que o acusado deu muitos tapas em sua rosto, que ele arrancou uns 50% (cinquenta por cento) de seu cabelo, que os policiais levaram o cabelo para a delegacia, que a briga foi por causa de um novo relacionamento do acusado com uma outra mulher, que a partir do novo relacionamento extraconjugal o acusado ficou insuportável, que já tinha pedido a separação do acusado, e que nos dias dos fatos recebeu uma mensagem em seu telefone, porém, que não viu a mensagem pois já estava deitada e estava passando mal, e depois o acusado chegou em casa bêbado, que o acusado não conseguia abrir a porta de tão embriagado, que abriu a porta para o acusado, que foi olhar o telefone e tinha recebido uma foto, que foi questionar o acusado sobre a foto, que começou a discutir com o acusado, que deu um tapa no rosto do acusado, e que a partir desse momento o acusado derrubou ela no chão e levo para o quarto, que o acusado trancou a porta e começou a bater, enforcar e arrancar seu cabelo, que o acusado pegou o telefone dela, que mesmo assim ficou questionando sobre a foto, que conseguiu pegar o telefone e pediu socorro ao seu irmão, que o seu irmão pediu socorro para a policia, que não foi a primeira vez que o acusado faz isso, que voltou para o acusado porque o mesmo se arrependeu, e que gostava muito do acusado, que isso voltou a acontecer umas 03 (três) vezes, que o acusado vivia embriagado, que achava que o acusado iria melhorar, que os outros dois fatos não registrou nenhum BU”.

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que as ameaças perpetradas pelo réu atemorizaram a vítima, que temeu por sua segurança física, conforme asseverado.

Portanto, provada a autoria delitiva das infrações penais, a condenação do mesmo deve ser mantida, nos exatos termos da peça inaugural.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

“
(...). 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
Ao contrário, como visto, restou evidenciado que a ofendida foi agredida cruelmente pelo acusado, que deu tapas em seu rosto e arrancou cerca de 50% de seu cabelo, tendo as agressões sido cessadas após a vítima conseguir pedir socorro ao irmão, que chamou a polícia. Portanto, não restam dúvidas de que o apelante efetivamente agrediu a ofendida, causando-lhe lesões pelo corpo e abalo emocional. Logo, conclui-se que os elementos de convicção coligidos no caderno processual atestam a prática do crime previsto no art. 129, §9º, com o necessário juízo de certeza exigido para a condenação do réu, que deve seguir, portanto, inalterada”.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)